Tribunal: TJDFT
Processo: 0709291-84.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709291-84.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: VALERIO TERTULIANO DE MATOS, RITA FERREIRA SARMENTO, PLINIO NEULS, MARIA DO SOCORRO SILVA PEREIRA, LEÔNIDAS DE SOUSA NAVA, JESCI CARLOS SANTANA, NILO COELHO DOS SANTOS CANJAO, MARIA DE LOURDES CASTRO FERNANDES, MANOEL BORGES FILHO DESPACHO Diante da manifestação do recorrente de ID no 27663831, retornem os autos à Secretaria, para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos do despacho de ID no 10687980. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007